Tribunal: TJDFT
Processo: 0751318-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0751318-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELZA HELENA BRANDAO RIBEIRO, ELIZARDA PAULINO SILVA, ANTONIO BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25251755, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ELZA HELENA BRANDÃO RIBEIRO , intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar as procurações de ID 25251756; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac